Tribunal: TJDFT
Processo: 0721608-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. MAJORAÇÃO. MULTA ARBITRADA DE ACORDO COM O POTENCIAL ECONÔMICO DA PARTE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE ÓBICE AO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. INDEFERIMENTO.
1. As astreintes apresentam natureza persuasiva, buscando compelir o devedor ao cumprimento da obrigação, bem como assegurar a autoridade e a eficácia da própria decisão judicial.
2. Na espécie, a multa fixada cumpre critérios de razoabilidade e proporcionalidade, objetivando alcançar sua finalidade, porquanto arbitrada de acordo com o potencial econômico do agravante, não devendo ser excluída ou reduzida, sob pena de tornar inócua a determinação judicial e viabilizar a resistência ao cumprimento da ordem.
3. A recuperação judicial da agravante não configura justa causa para o descumprimento da obrigação, nos termos do art. 537, § 1a, inc. II, do CPC, pois se trata de obrigação de fazer, não estando abrangida pela recuperação, e eventual novação de crédito, permitida pelo art. 59 da Lei n. 11.101/05, corresponde à obrigação de pagar relativa a negócio jurídico firmado entre a agravante e a instituição financeira hipotecária.
3.1. Não fora o bastante, a obrigação de baixar o gravame do imóvel, prevista na cláusula terceira do contrato firmado entre as partes, deveria ser cumprida até 12/05/2019, bem antes do pedido de recuperação judicial da agravante em 27/04/2020, o que reforça a tese de que o processamento da recuperação judicial não é óbice ao cumprimento da obrigação consignada no negócio jurídico.
4. O pedido subsidiário não pode ser deferido, sob pena de colidir com o acórdão que reformou a sentença, o qual assentou que recaem exclusivamente sobre a aqui agravante as medidas necessárias para a baixa da hipoteca, sendo imprescindível que, antes, proceda à quitação integral do débito garantido.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.